Tribunal: TJSP
Processo: 0003568-10.2020.8.26.0362
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade da pena de multa em razão do pequeno valor. Recurso do Ministério Público. Inexiste norma que empreste juridicidade à não execução da pena de multa pelo juízo da execução penal, em razão do seu valor. Se a lei permite a fixação do "quantum" da pena de multa em valor reduzido, justamente em razão das condições econômicas

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade da pena de multa em razão do pequeno valor. Recurso do Ministério Público. Inexiste norma que empreste juridicidade à não execução da pena de multa pelo juízo da execução penal, em razão do seu valor. Se a lei permite a fixação do "quantum" da pena de multa em valor reduzido, justamente em razão das condições econômicas do acusado (artigo 49, do Código Penal), não faria sentido que se pudesse julgar extinta a punibilidade de uma reprimenda estabelecida dentro dos parâmetros da lei penal. Uma permissão nesta linha representaria uma contradição no sistema. Recurso provido para cassar a decisão.